Tribunal: TJBA
Processo: 8035966-93.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8035966-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ANDRE LUIZ BASTOS DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE. PRIMARIEDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão a André Luiz Bastos dos Santos, preso em flagrante pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP). O Juízo de primeiro grau entendeu pela ilegalidade do flagrante, deixou de homologar o auto de prisão, relaxou a prisão e, em seguida, aplicou medidas cautelares diversas, por considerar ausentes os requisitos da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis, a justificar o restabelecimento da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige, além da presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis (art. 312 do CPP), a demonstração de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir os fins do processo, nos termos do art. 282, §§ 1º e 6º, do CPP. A primariedade técnica do recorrido, a ausência de antecedentes criminais e a inexistência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco de reiteração delitiva, obstrução à instrução criminal ou ameaça à ordem pública, afastam a necessidade da medida extrema. O decurso de mais de oito meses desde o fato sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ou de reiteração delitiva corrobora a suficiência das medidas alternativas, nos termos dos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP. O juiz de primeiro grau está em posição privilegiada para avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares, razão pela qual sua decisão deve ser prestigiada, com fundamento no princípio da confiança no juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando evidenciada, de forma concreta e contemporânea, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar os fins do processo. 2. A gravidade abstrata do delito, ainda que envolva o uso de arma de fogo, não autoriza, por si só, a prisão preventiva, exigindo-se fundamentos específicos e atualizados. 3. O decurso do tempo sem reiteração delitiva ou descumprimento das cautelares impõe o reconhecimento da desnecessidade da segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; 312, § 2º; 313, I e § 2º; 315, § 1º; 319; 321. CF/1988, art. 5º, LXI. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8035966-93.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido ANDRÉ LUIZ BASTOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.